Tribunal: STF
Processo: HC 82206
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI 9.099/95. REVISÃO
 DA
SÚMULA STF 608. AÇÃO PENAL. NATUREZA. REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO
TÁCITA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA O DELITO DE
ESTUPRO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. DESCARACTERIZAÇÃO DOS
DELITOS DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROGRESSÃO DE
REGIME.
       1. O advento da Lei 9.099/95 não alterou a Súmula STF 608 que
 continua em vigor.
       O estupro com violência real é processado em ação pública
 incondicionada.
       Não importa se a violência é de natureza leve ou grave.
       2. O Ministério Público ofereceu  a denúncia após a
 representação da vítima.
       Não há que se falar em retratação tácita da representação.
       3. Nem é necessária representação específica para o delito de
 estupro, quando se
trata de delito de estupro com violência real.
       4. No caso, inexiste decadência do direito de queixa por não se
 tratar de ação penal
privada.
       5. A jurisprudência do Tribunal pacificou-se no entendimento de
 que os crimes de
estupro e atentado violento ao pudor caracterizam-se como hediondos.
 Precedentes.
       Inviável a progressão do regime.
       HABEAS conhecido e indeferido.